Tribunal: TJES
Processo: 5003253-64.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003253-64.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO MEDCLIN

APELADO: ACACIO JACOBSEN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÍNDICO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO FORMAL DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DAS ATAS DA ASSEMBLEIA. CONTEXTO DE PANDEMIA. LEI DO RJET. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Condomínio Mediclin contra sentença proferida nos autos da ação ordinária que julgou improcedentes os pedidos de indenização por supostos danos materiais decorrentes de má gestão administrativa, ausência de prestação formal de contas e despesas não comprovadas durante o mandato do apelado como síndico, no valor de R$ 69.940,55, na Comarca de Colatina/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o ex-síndico pode ser responsabilizado civilmente pelos danos materiais alegados em razão da ausência de prestação formal de contas e de supostas despesas não comprovadas, diante da prova produzida nos autos e do contexto da pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador singular enfrentou adequadamente a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, afastando-a à luz do art. 489, §1º, do CPC.

A formalização das atas e a prestação de contas anuais constituem deveres do síndico (arts. 1.348, VIII, e 1.350 do CC), mas o contexto pandêmico permitiu assembleias virtuais e flexibilização de formalidades (Lei nº 14.010/2020, art. 12).

O autor não comprovou, de forma idônea e contraditada, o prejuízo efetivo ao condomínio, sendo insuficiente a juntada de auditoria unilateral e planilhas desacompanhadas de contraditório, conforme ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

A inércia do autor em pleitear a produção de perícia contábil no momento oportuno configurou preclusão, inviabilizando o pedido de produção da prova em fase recursal, em respeito à boa-fé processual (CPC, art. 5º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização civil do síndico por danos materiais exige prova robusta do prejuízo e do nexo causal, não bastando meras planilhas e documentos unilaterais não submetidos ao contraditório.

A ausência de formalização de atas assembleares e a prestação de contas de forma não convencional, em razão da pandemia, não ensejam, por si sós, a responsabilização civil, salvo prova inequívoca de dano efetivo.

A não formulação de pedido de produção de prova pericial na fase de instrução processual impede a reabertura da fase instrutória em sede recursal, por força da preclusão e do princípio da boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.348, IV e VIII, e 1.350; CPC, arts. 5º, 85, §11, 373, I, e 489, §1º; Lei nº 14.010/2020, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003253-64.2023.8.08.0014

APELANTE:
CONDOMÍNIO MEDICLIN

APELADO:
ACACIO JACOBSEN

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDOMÍNIO MEDICLIN
contra a r. Sentença do id. 13361958 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da “Ação Ordinária”, ajuizada pelo recorrente em desfavor de
ACÁCIO JACOBSEN
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 13361959), alega o apelante, em síntese, que houve erro na valoração das provas, violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC), afronta ao princípio da verdade real e ao contraditório.

Sustenta que a sentença desconsiderou as provas apresentadas, especialmente o relatório contábil elaborado por profissional habilitado, apontando diversas inconsistências financeiras durante a gestão do apelado como síndico, incluindo ausência de comprovantes de despesas, transferências injustificadas e diferenças nos registros contábeis.

Afirma que a sentença ignorou provas robustas, como planilhas, extratos bancários e documentos financeiros não impugnados pelo recorrido.

Argumenta o descumprimento do dever legal de prestação de contas previsto no art. 1.348, VIII, do Código Civil.

Requer o provimento do recurso para: (i) reformar a sentença reconhecendo a validade das provas apresentadas; (ii) subsidiariamente, determinar a realização de perícia contábil; (iii) condenar o recorrido ao pagamento de R$ 69.940,55, acrescidos de juros e correção; e (iv) condená-lo também ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões recursais, conforme certificado no id. 13361964.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o apelante propôs a demanda contra o ex-síndico, ora apelado, alegando má gestão administrativa durante seu mandato de 24/06/2021 a 30/06/2022, sob o fundamento de que não foram formalizadas as atas da assembleia no período, a prestação de contas não ocorreu de forma adequada e houve despesas não comprovadas com recursos do condomínio, totalizando suposto prejuízo de R$ 69.940,55 (sessenta e nove mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Consta nos autos que, após a eleição da nova síndica, Tânia Falqueto (em 24/08/2022), foi solicitada a entrega das atas e dos documentos da gestão anterior, que não foram apresentados sob a justificativa de que as decisões foram tomadas via aplicativo “WhatsApp”.

Arrimando-se em auditoria particular, o recorrente aponta que houve transações bancárias sem respaldo documental, incluindo lançamentos via pix, cheques e transferências.

O apelado, por sua vez, fundamenta-se na excepcionalidade do contexto pandêmico, na urgência de determinadas despesas (como a troca do sistema de interfone no valor de R$ 47.262,00), que teriam sido pagas com recursos próprios, além de a isenção condominial ser prática historicamente concedida aos síndicos.

Traçado esse panorama, a controvérsia posta à apreciação do julgador singular cinge-se em avaliar se apelado, na qualidade de ex-síndico de condomínio, pode ser responsabilizado por danos materiais decorrentes de ausência de prestação formal de contas e de supostas despesas não comprovadas, em contexto de pandemia.

De plano, em relação à ausência de fundamentação, entendo que o magistrado enfrentou a questão aventada e, ainda que de forma sucinta, o ponto sobre o qual recai a controvérsia está devidamente fundamentado, à luz do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil, não havendo nulidade.

Ultrapassada essa questão, mostra-se incontroverso que as reuniões condominiais no período de gestão do apelado não seguiram as formalidades legais, inclusive sua prestação de contas, tendo o recorrido justificado a questão pelo cenário de isolamento social ocorrido em virtude da COVID-19.

É cediço que a ata da assembleia é documento formal que confere validade jurídica às deliberações assembleares, segurança jurídica aos condôminos e transparência na gestão e na tomada de decisões. Nos termos do artigo 28 da Convenção de Condomínio acostada ao id. 13361934, cada ata deve ser registrada em livro próprio, “aberto e encerrado pelo sindic, que rubricará todas as suas folhas as suas folhas e o conservará em seu poder ou da administradora, à disposição de todos os Condôminos”.

Do mesmo modo, é atribuição do síndico prestar as contas anualmente e quando exigidas (CC, art. 1348, VIII), devendo o síndico, nos termos do artigo 1.350 do Código Civil, convocar assembleia específica para prestação de contas, o que, segundo consta nos autos, foi realizado de forma informal em razão do distanciamento social imposto pelo contexto mundial de ameaça pela doença infecto-contagiosa acima citada.

Nesse cenário, o inciso IV do artigo 1.348 do Código Civil prevê que incumbe ao síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia, dentre as quais se encontra a necessidade de observar o procedimento para prestar as contas e formalizar as atas.

Por outro lado, o próprio contexto pandêmico impôs a necessidade de realização de assembleias virtuais, o que foi referendado pelo artigo 12 da Lei nº 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado - RJET), com a previsão expressa de que a manifestação de vontade de cada condômino seria equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial.

Ainda que se constate uma inconsistência legal na ausência de confecção das atas assembleares para fins de posterior análise de deliberações dos condôminos ou até mesmo nas contas prestadas, necessário pontuar que o apelante não almeja a declaração de nulidade das atas ou da prestação de contas e, ainda que esses pontos tangenciem a controvérsia, à luz do princípio da congruência, deve haver o exame dos fatos tão somente sob o prisma do pedido delineado, qual seja: a alegada responsabilização civil do apelado em supostos danos materiais ocasionados ao condomínio no período de sua administração.

Assim, as supostas irregularidades, isoladamente, não podem conduzir à procedência da demanda, pois não restou devidamente evidenciado o prejuízo supostamente ocasionado pelo recorrido por essa prática, como bem pontuado pelo julgador singular.

Isso porque, para arrimar a sua pretensão indenizatória, o apelante apenas apresenta um documento unilateral ao id. 13360665, destituído de assinatura, com planilhas unilateralmente elaboradas sem qualquer elemento que a robusteça, não produzido sob o crivo do contraditório, de modo que não pode ser utilizado, isoladamente, como meio de prova.

Nesses termos, eventual prejuízo material deve ser devidamente comprovado pelo postulante, enquadrando-se em fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), sendo insuficiente a mera apresentação de uma suposta auditoria interna sem indicação do responsável legal que a elaborou.

Não bastasse, devidamente intimado para se manifestar sobre as provas que pretende produzir (id. 13361948), o recorrente se quedou silente, de forma que, diferentemente do pretendido, não se mostra possível acolher o pedido de cassação da sentença para realização de prova pericial, pois acobertada pela preclusão no presente momento.

Deveria a parte, no momento oportuno da abertura da instrução, requerer a produção da prova técnica e, ausente manifestação nesse sentido, a postulação em fase recursal representa verdadeiro comportamento contraditório em relação a sua inércia outrora constatada, indo de encontro ao corolário da boa-fé processual (CPC, art. 5º).

Desta feita, a falta de prova do direito invocado induz, por via de consequência, à improcedência da pretensão, já que deve o autor, que possui o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, arcar com as conseqüências de sua desídia na instrução processual, suportando, assim, uma decisão desfavorável.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)